Tribunal: TJDFT
Processo: 0714243-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRMÃ E IRMÃO COABITANTES. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas/DF em desfavor do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma circunscrição, nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima contra seu irmão. A requerente relatou ter sido agredida fisicamente e verbalmente pelo irmão, com ofensas de cunho depreciativo à condição feminina e ameaças, no interior da residência que ambos compartilham. O juízo inicialmente competente declinou da competência por entender ausentes os elementos caracterizadores da violência de gênero, mas o juízo suscitante considerou presentes os requisitos legais para a incidência da Lei 11.340/2006 e suscitou o conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher processar e julgar pedido de medidas protetivas formulado por mulher contra irmão com quem coabita, em contexto de suposta agressão física, verbal e ameaça, ainda que ausente hierarquia ou demonstração específica de motivação discriminatória de gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 11.340/2006 presume a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher nas situações de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a comprovação específica de subjugação de gênero para aplicação de seu sistema protetivo.

4. O artigo 5o da Lei 11.340/2006 prevê como violência doméstica e familiar contra a mulher aquela praticada no âmbito da unidade doméstica e da família, por qualquer membro, inclusive irmãos.

5. O artigo 40-A da Lei 11.340/2006, introduzido pela Lei no 14.550/2023, explicita que a aplicação da Lei Maria da Penha independe da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

6. Os xingamentos proferidos pelo agressor contra a vítima (“puta”, “vagabunda”) configuram manifestação de violência de gênero, reforçando a caracterização do contexto de vulnerabilidade feminina.

7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a incidência da Lei Maria da Penha mesmo em relações fraternas, desde que configurada violência física, verbal ou psicológica no âmbito doméstico.

8. As medidas protetivas da Lei 11.340/2006 são específicas e não se confundem com as medidas cautelares previstas no CPP, não havendo fungibilidade entre os instrumentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da Lei 11.340/2006 independe de demonstração de motivação discriminatória, bastando que a violência ocorra no âmbito doméstico ou familiar e atinja mulher em condição de vulnerabilidade.

2. Irmãos coabitantes estão incluídos no conceito de unidade doméstica e familiar previsto na Lei Maria da Penha.

3. A utilização de ofensas verbais de cunho depreciativo à condição feminina é indicativo suficiente da presença de violência de gênero.

4. Compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o processamento de medidas protetivas fundadas na Lei 11.340/2006, mesmo quando a violência for praticada por irmão da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CPP, art. 115; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I e II, e 40-A; RITJDFT, arts. 205 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2213278/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 18/03/2024; TJDFT, Acórdão 1962128, Processo 0712105-43.2021.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, DJe 14/02/2025.